Tribunal: TJES
Processo: 5000463-07.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de nascimento após prazo legal
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000463-07.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RUTH VIEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RUTH VIEIRA
contra o capítulo da sentença constante do Movimento ID 1339734 que, na Ação de Restauração de Registro, fixou honorários sucumbenciais no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a serem custeados pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (ID 1339738) alega a apelante, em resumo, que os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 40 URH’s, conforme a tabela de honorários da OAB/ES.

Contrarrazões no Movimento ID 1373400.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Nos termos do voto proferido, NEGO PROVIMENTO ao apelo
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata-se de
apelação cível interposta
por
RUTH VIEIRA
contra o capítulo da sentença constante do Movimento ID 1339734 que, na Ação de Restauração de Registro, fixou honorários sucumbenciais no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) a serem custeados pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (ID 1339738) alega a apelante, em resumo, que os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 40 URH’s, conforme a tabela de honorários da OAB/ES.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, passo à análise das razões do apelo interposto.

Ingressou a autora com a presente demanda objetivando a lavratura de seu registro de nascimento, já que os dados contidos em sua certidão de nascimento eram, em verdade, os do registro de casamento de seus pais.

Após o parecer favorável do Ministério Público foi proferida a sentença apelada que, além de julgar procedente a pretensão autoral, fixou honorários sucumbenciais.

Em que pesem as alegações da apelante, entendo que sob a ótica do princípio da causalidade, não tendo havido resistência do ente público quanto à pretensão deduzida nos autos, não devem ser majorados os honorários sucumbenciais estabelecidos, pois, em verdade, os mesmos sequer deveriam ter sido fixados.

Ademais o julgador não está vinculado aos valores constantes da Tabela da OAB para fins de arbitramento de honorários sucumbenciais, uma vez que tal destina-se à fixação de honorários contratuais, de caráter privado e possui caráter informativo e orientativo.

Nestes termos, a fixação da verba honorária deve pautar-se nos preceitos da legislação processual em vigor, de forma que inexiste obrigação do julgador em aplicar os valores da Tabela da OAB.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – TABELA DA OAB – CARÁTER INFORMATIVO - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em que pesem as alegações da apelante, entendo que sob a ótica do princípio da causalidade, não tendo havido resistência do ente público quanto à pretensão deduzida nos autos, não devem ser majorados os honorários sucumbenciais estabelecidos, pois, em verdade, os mesmos sequer deveriam ter sido fixados.

2.

Ademais o julgador não está vinculado aos valores constantes da Tabela da OAB para fins de arbitramento de honorários sucumbenciais, uma vez que tal destina-se à fixação de honorários contratuais, de caráter privado e possui caráter informativo e orientativo.

3.
Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.